Tribunal: STJ
Processo: 0293055-90.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024637 - RJ (2025/0293055-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FABIO SANTOS SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: MAYCON MORAIS BASILIO REIS - RJ174645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE.
HABEAS CORPUS
MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A questão relativa à suposta insuficiência probatória não foi
previamente debatida na origem, de maneira que, ante a ausência de
delineamento fático pelo Tribunal de origem impede o exame desse
tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão
de instância.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49789984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 51979014-53a1-423f-bc40-af205ee96bf4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024637 - RJ (2025/0293055-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FABIO SANTOS SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: MAYCON MORAIS BASILIO REIS - RJ174645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE.
HABEAS CORPUS
MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A questão relativa à suposta insuficiência probatória não foi
previamente debatida na origem, de maneira que, ante a ausência de
delineamento fático pelo Tribunal de origem impede o exame desse
tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão
de instância.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
FÁBIO SANTOS SOARES interpôs agravo regimental, nos termos do art.
258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, contra decisão que indeferiu
liminarmente o
substitutivo de recurso especial impetrado em face de
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferido no julgamento do
Agravo na Revisão Criminal n. 0081981-12.2024.8.19.0000.
Em suas razões, o agravante reitera as alegações previamente apresentadas,
alegando que a condenação se baseou unicamente em testemunhos indiretos, tidos por
insuficientes, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça.
Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, a apresentação do feito ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49790513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:31
Código de Controle do Documento: 1d6ef0dd-dea6-4739-bf96-32da43619093

O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos formais
exigidos pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil e art. 258 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça. No entanto, não obstante os esforços dos agravantes, não
constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cujos fundamentos devem ser
preservados.
Em primeiro lugar, destaco que, nas razões do agravo regimental, a parte
insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão
agravada, limitando-se a reproduzir as alegações apresentadas no
.
habeas corpus
A relação jurídico-processual pauta-se pela dialeticidade, cabendo à parte
insatisfeita com o provimento jurisdicional impugnado demonstrar o desacerto dos
fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. A
impugnação dos fundamentos da decisão que se pretende reformar é condição necessária
de admissibilidade recursal, conforme demonstram inúmeros precedentes desta Corte
Superior de Justiça.
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas
hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao
art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3o, do Código de
Processo Penal - CPP, por se tratar de pedido em confronto com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Ademais, o
julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da
decisão agravada.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n.
728.963/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/4/2022
7/4/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO
DE PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DE
HABEAS CORPUS EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA PARA
DESCONSTITUIR
MEDIDA
CAUTELAR
DE
SEQUESTRO.
Documento eletrônico VDA49790513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:31
Código de Controle do Documento: 1d6ef0dd-dea6-4739-bf96-32da43619093

FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O agravante limitou-se a reiterar as teses já
expendidas, não logrando êxito em rebater os fundamentos da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição
Federal - CF, o habeas corpus é cabível exclusivamente para a tutela da
liberdade ambulatorial de pessoa natural, não sendo possível seu
manejo, bem como do correspondente recurso ordinário, para a tutela
de direitos patrimoniais de pessoa jurídica, ainda que em discussão em
ação de natureza criminal.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no RHC n.
161.149/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
22/3/2022
24/3/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR. PREVISÃO REGIMENTAL E
SUMULADA. LAVAGEM DE CAPITAIS. CRIME ANTECEDENTE.
TRÁFICO DE DROGAS DENTRO DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É assente neste Superior Tribunal que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos hábeis a infirmar a decisão
agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios
fundamentos.
2. Com lastro no art. 34, XX e XVIII, “b”, do RISTJ, e
no enunciado n. 568 da Súmula desta Casa, autoriza-se ao Relator
proferir decisão unipessoal, se o decisum rechaçado se conformar com
as diretrizes sedimentadas sobre a matéria pelos Tribunais Superiores,
sejam ou não sumuladas, ou as confrontar.
3. Nos termos do art. 2o da Lei 9.613/1998, o crime de
lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal quando
praticado contra o sistema financeiro, a ordem econômico-financeira,
em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, ou quando a infração penal
antecedente for de competência do Juízo Federal.
4. As evidências coletadas, na espécie, não
demonstram a existência do mascaramento de valores ilícitos
provenientes do comércio internacional de drogas; tão somente de
recursos financeiros oriundos de tráfico de entorpecentes realizado no
interior do Município.
5. “Não havendo prova de que o delito antecedente é
de competência da Justiça Federal, nem tampouco indícios de que os
crimes investigados têm potencial para afetar o sistema financeiro
nacional ou interesses da União, de suas autarquias ou empresas
Documento eletrônico VDA49790513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:31
Código de Controle do Documento: 1d6ef0dd-dea6-4739-bf96-32da43619093

públicas, é inviável o reconhecimento da competência da Justiça
Federal” (CC n. 155.351/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Terceira Seção, DJe
).
28/2/2018
6. Agravo não provido. (AgRg no RHC n. 159.289/MG,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe
.)
7/6/2022
10/6/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REGIME
INICIAL. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. É condição necessária à admissibilidade de
qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os fundamentos
da decisão combatida.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a
demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum
atacado, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou
a repetição dos termos já expostos no recurso.
3. Na espécie, a decisão agravada não conheceu do
mandamus na parte em que pleiteava a declaração da extinção da
punibilidade pelo cumprimento integral da pena, por ausência de análise
da tese pelo Tribunal local, e, na parte conhecida, denegou a ordem
para manter o regime inicial intermediário, ante a existência de
avaliação negativa de circunstância judicial, na primeira fase da
dosimetria.
A defesa, no entanto, em desconformidade com o que
foi decidido, se limitou a tecer considerações acerca de suposta
ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal.
4. Ainda que assim não fosse, a despeito de a
reprimenda privativa de liberdade ter sido estipulada em quantum
inferior a 4 anos, deve ser mantida inalterada a imposição do regime
inicial intermediário, haja vista que a sentenciada teve as penas-base
estabelecidas acima do mínimo legal, circunstância que autoriza, nos
termos do art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime prisional mais
gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta.
5. Quanto ao pedido de declaração da extinção da
punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade,
a ausência de análise da tese pelo Tribunal local impede a sua
apreciação por esta Corte Superior, sob pena de atuar em indevida
supressão de instância.
6. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n.
736.560/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
3/5/2022
12/5/2022

Assim, ante a inobservância do princípio da dialeticidade, o presente agravo
não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA49790513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:31
Código de Controle do Documento: 1d6ef0dd-dea6-4739-bf96-32da43619093

O agravante foi condenado por homicídio qualificado, recebendo pena de 40
anos de reclusão. A sentença condenatória transitou em julgado e a defesa ajuizou
revisão criminal. O pleito foi, inicialmente, rejeitado, monocraticamente. O Tribunal de
Justiça negou provimento ao agravo manejado pela defesa.
As questões apresentadas pela defesa neste
não foram objeto de
habeas corpus
apreciação por parte do Tribunal de Justiça, uma vez que o pleito revisional não superou
óbice formal de conhecimento. A revisão criminal foi utilizada como se, em verdade,
fosse uma segunda apelação, subversão não admitida pelo sistema recursal vigente.
Com efeito, "é vedada a apreciação
da pretensão defensiva, sob
per saltum
pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na
via processual do
, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou
habeas corpus
dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da
República)" (EDcl no HC n. 609.741/MG, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
).
15/9/2020
29/9/2020
No mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROLAÇÃO DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE PREJUDICA A APRECIAÇÃO
DO
TEMA.
AUSÊNCIA
DE
APRECIAÇÃO
DAS
TESES
DEFENSIVAS PELA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO.
ENUNCIADO N. 52, DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As alegadas nulidades decorrentes da sentença condenatória não
foram examinadas pelo Tribunal de origem, de modo que inviável a
análise inaugural por esta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância. Outrossim, prolatada a sentença condenatória, fica
obstada a análise de eventuais nulidades decorrentes do recebimento
da denúncia.
2. No que se refere ao alegado excesso de prazo para o encerramento da
instrução, incide o Enunciado n. 52, da Súmula do STJ, que afirma que
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento ilegal por excesso de prazo". Nesse contexto, prolatada
a sentença condenatória, inviável o reconhecimento do excesso de prazo.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 837.966/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
,
23/10/2023
DJe de
.)
27/10/2023

Documento eletrônico VDA49790513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:31
Código de Controle do Documento: 1d6ef0dd-dea6-4739-bf96-32da43619093

Não se pode descurar, por fim, que admitir a análise direta por esta Corte de
eventual ilegalidade não submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente
desprestígio às instâncias ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do
ordenamento recursal ordinário, o que efetivamente tem se buscado coibir.
Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na
jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se
constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de
.
habeas corpus
Assim, diante das razoes apresentadas no
agravado, acima reiteradas,
decisum
a este agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

MINISTRO REYNALDO SOARES
Documento eletrônico VDA49790513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:31
Código de Controle do Documento: 1d6ef0dd-dea6-4739-bf96-32da43619093

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0293055-0
HC 1.024.637 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00343647320128190001 00770122720198190000 00819811220248190000
343647320128190001 770122720198190000 819811220248190000
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MAYCON MORAIS BASILIO REIS
ADVOGADO
: MAYCON MORAIS BASILIO REIS - RJ174645
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: FABIO SANTOS SOARES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIO SANTOS SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: MAYCON MORAIS BASILIO REIS - RJ174645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551083845902209@
2025/0293055-0 - HC 1024637 Petição : 2025/0071766-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:49:29
Código de Controle do Documento: 6469B066-C7DF-4F17-AE06-6FAE9E67074A